Tribunal: TJPA
Processo: 0013201-40.2018.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013201-40.2018.8.14.0074

APELANTE: EDUARDO PINHEIRO NETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÂNSITO. HOMICÍDIO CULPOSO E LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. SUFICIÊNCIA DE PROVA TESTEMUNHAL. INVASÃO DE CONTRAMÃO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE COMPENSAÇÃO DE CULPAS. CONDUÇÃO SEM HABILITAÇÃO COMO ELEMENTO DE IMPRUDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO E DA DOSIMETRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Eduardo Pinheiro Neto contra sentença que o condenou pela prática dos crimes de homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, em concurso formal, a pena de 2 anos e 4 meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por penas restritivas de direitos, em razão de atropelamento ocorrido na Rodovia PA-150, que resultou na morte de uma vítima e lesões em outra.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 3 questões em discussão: (i) definir se a ausência de laudo pericial impede a condenação por crimes culposos de trânsito; (ii) estabelecer se houve culpa exclusiva das vítimas apta a romper o nexo causal; (iii) determinar se a condução de veículo sem habilitação configura elemento apto a caracterizar imprudência e sustentar a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prova da materialidade e autoria em crimes de trânsito pode ser formada por outros meios idôneos, como prova testemunhal coerente e harmônica, não sendo indispensável a perícia técnica.

4.

Os depoimentos testemunhais colhidos sob contraditório judicial demonstram que o réu trafegava na contramão, em zigue-zague e sem iluminação adequada, atingindo as vítimas que estavam no acostamento.

5.

A versão defensiva baseada em fotografias do local não prevalece diante da convergência das provas orais produzidas em juízo.

6.

A alegação de culpa exclusiva das vítimas não se sustenta por ausência de comprovação e não rompe o nexo causal entre a conduta do agente e o resultado.

7.

No direito penal, não se admite compensação de culpas, de modo que eventual contribuição da vítima não exclui a responsabilidade do agente.

8.

A condução de veículo sem habilitação evidencia imperícia e imprudência, reforçando a violação do dever objetivo de cuidado.

9.

A dosimetria da pena observa os critérios legais, com fixação da pena-base no mínimo legal, reconhecimento de atenuante sem redução aquém do mínimo e aplicação proporcional do concurso formal.

10.

O regime inicial aberto e a substituição por penas restritivas de direitos atendem aos requisitos legais e mostram-se adequados ao caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A condenação por crime culposo de trânsito pode ser fundada em prova testemunhal idônea, ainda que ausente laudo pericial. 2. A culpa concorrente da vítima não exclui a responsabilidade penal do agente, sendo vedada a compensação de culpas. 3. A condução de veículo sem habilitação configura elemento de imprudência apto a caracterizar a culpa penal quando associada a outras circunstâncias do fato.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LVII, e 93, IX; CPP, arts. 155, 315, § 2º, VI, e 386, VII; CP, arts. 59, 65, III, “d”, 68 e 70; CTB, arts. 302, § 1º, e 303, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2943421/BA, Rel. Min. Maria Marluce Caldas, 5ª Turma, j. 07/04/2026; STJ, REsp 2148673/PA, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 17/12/2024; STJ, AgRg no AREsp 2257811/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6ª Turma, j. 15/08/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER do recurso para NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator. Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL nº 0013201-40.2018.8.14.0074

JUÍZO DE ORIGEM:
1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Tailândia/PA

APELANTE:
EDUARDO PINHEIRO NETO

DEFESA:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR:
DES. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por EDUARDO PINHEIRO NETO, em face da sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Tailândia/PA, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática dos crimes previstos nos arts. 302, §1º, e 303, §1º, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, em concurso formal (art. 70 do Código Penal), à pena definitiva de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por penas restritivas de direitos, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa e da proibição de obter habilitação para dirigir pelo prazo de 2 (dois) anos.

Segundo a denúncia (ID 33051067), recebida em 12/04/2019, no dia 25 de novembro de 2018, por volta das 05h00, na Rodovia PA-150, no trecho entre Tailândia e Moju, o denunciado, conduzindo veículo automotor sem possuir habilitação, invadiu a contramão de direção e atropelou as vítimas Gelcilene e Silva Oliveira e Natanael de Sousa Araújo, ocasionando o óbito da primeira e lesões corporais no segundo, evadindo-se do local sem prestar socorro.

Após a regular instrução processual, a sentença reconheceu a autoria e a materialidade delitivas, lastreando-se em prova testemunhal, documental e na confissão parcial do acusado, afastando, contudo, a causa de aumento relativa à omissão de socorro, por entender presente risco pessoal ao agente.

Em suas razões recursais (ID 33051073), a Defensoria Pública do Estado do Pará sustenta, em síntese, a insuficiência probatória para a condenação, notadamente pela ausência de laudo pericial apto a comprovar a dinâmica do acidente e a alegada imprudência do réu. Argumenta que os vestígios constantes das fotografias do inquérito indicariam que o acusado trafegava em sua mão de direção, sendo o evento causado por derrapagem da motocicleta das vítimas, que estariam sob efeito de álcool. Aduz ausência de nexo causal entre sua conduta e o resultado, defendendo a ocorrência de culpa exclusiva de terceiros. Ao final, pugna pela reforma da sentença, com a consequente absolvição do apelante.

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou contrarrazões (ID 33051077), nas quais refuta os argumentos defensivos, sustentando que a ausência de prova pericial não impede a condenação quando o conjunto probatório é suficiente e harmônico. Destaca que os depoimentos colhidos em juízo, aliados aos demais elementos dos autos, demonstram a conduta culposa do acusado, consistente na invasão da contramão e violação do dever objetivo de cuidado. Requer, ao final, o conhecimento e o desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença condenatória.

A Procuradoria de Justiça Criminal (ID 35240769) manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento. O órgão ministerial em segundo grau asseverou que a materialidade restou comprovada por laudos e documentos, e a autoria evidenciada pela prova testemunhal e pela confissão do réu. Ressaltou que a tese de culpa exclusiva das vítimas não encontra respaldo probatório suficiente para afastar o nexo causal, bem como que a condução de veículo sem habilitação reforça a imprudência do agente. Opinou, assim, pela manutenção da condenação nos termos fixados na sentença.

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I.

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, notadamente a tempestividade, a legitimidade, o interesse recursal e a regularidade formal, conheço do recurso de apelação interposto por EDUARDO PINHEIRO NETO, nos termos do art. 593, inciso I, do Código de Processo Penal.

II.

PRELIMINARES

Não há preliminares a serem analisadas.

III.

MÉRITO

O conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para amparar a condenação do Recorrente pela prática dos crimes de homicídio culposo na direção de veículo automotor (art. 302, § 1º, do CTB) e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor (art. 303, § 1º, do CTB).

DO CRIME DE HOMICÍDIO CULPOSO E LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ARTS. 302, § 1º E 303, § 1º, DO CTB)

A materialidade dos delitos encontra-se devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência Policial, pelo laudo de exame de corpo de delito da vítima Natanael de Sousa Araújo e pelo atestado de óbito de Gelcilene e Silva Oliveira, documentos que, em conjunto, atestam, de forma inequívoca, as lesões sofridas por uma das vítimas e o evento morte da outra, como consequência direta do atropelamento ocorrido na Rodovia PA-150, no município de Tailândia, em 25 de novembro de 2018.

Quanto à autoria e ao nexo causal, a defesa centra sua insurgência em dois argumentos principais: a ausência de prova pericial e a alegada culpa exclusiva de terceiros, em razão de suposta derrapagem da motocicleta das vítimas. Nenhuma das teses merece prosperar.

No que tange à ausência de laudo pericial, é consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a materialidade e a autoria em crimes de trânsito podem ser plenamente aferidas por outros meios de prova, em especial pela prova testemunhal e pelo auto de constatação, quando harmônicos entre si. Não existe qualquer exigência legal ou jurisprudencial de que a condenação em crimes culposos de trânsito esteja necessariamente condicionada à existência de perícia técnica no local. Nesse sentido, o STJ assentou que:

"A lavratura de auto de infração administrativa de trânsito não constitui condição de procedibilidade ou requisito indispensável para a deflagração de ação penal pelo crime de embriaguez ao volante (art. 306 do CTB), podendo a materialidade delitiva ser comprovada por outros meios de prova admitidos em direito, como a prova testemunhal e o termo de constatação de sinais de alteração da capacidade psicomotora." (STJ, AgRg no AREsp n. 2943421/BA, Rel. Min. Maria Marluce Caldas, 5ª Turma, j. 07/04/2026, DJe 13/04/2026)

O mesmo princípio se aplica, com maior razão, ao homicídio culposo no trânsito, em que a suficiência do conjunto probatório para formar a certeza moral sobre autoria, materialidade e nexo causal, e não a existência isolada de laudo pericial, é o critério determinante para a condenação.

No caso concreto, a prova oral produzida em contraditório judicial é robusta e convergente. A testemunha Himalene Oliveira das Chagas declarou em juízo que o veículo do Recorrente trafegava em zigue-zague, sem farol, na contramão de direção, e que as vítimas se encontravam paradas no acostamento no momento do impacto. No mesmo sentido foi o depoimento de Adrielma Silva dos Reis, que confirmou que o automóvel vinha na contramão durante a manobra que culminou no atropelamento. A própria vítima sobrevivente, Natanael de Sousa Araújo, confirmou que o veículo que os atingiu trafegava na contramão. Ademais, o próprio Recorrente, em seu interrogatório judicial, admitiu que conduzia o veículo sem possuir habilitação e que se evadiu do local após o acidente, tendo também confirmado, em sede policial, a condução do veículo sem a devida autorização.

O depoimento de agentes e das testemunhas presenciais, quando prestado em juízo sob o crivo do contraditório e corroborado por outros elementos probatórios, constitui prova idônea e suficiente para embasar a condenação, inexistindo presunção de parcialidade, conforme orientação consolidada desta Corte Superior (STJ, REsp 2148673/PA, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 17/12/2024, DJe 23/12/2024).

A tese defensiva de que as fotografias do inquérito policial demonstrariam que os vestígios da motocicleta estavam na mão de direção do Recorrente não tem o condão de desconstituir o conjunto probatório. As imagens fotográficas, por si sós, não são conclusivas quanto à dinâmica do acidente, sendo insuficientes para contrastar a convergência dos relatos testemunhais colhidos em juízo, que apontam, de forma unânime e coerente, para a invasão da contramão pelo Recorrente. Consoante bem decidiu o Juízo a quo, "a preponderância das demais provas e testemunhos aponta para a imprudência do acusado ao invadir a contramão."

DA ALEGADA CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIROS

A alegação de culpa exclusiva das vítimas,

fundada no argumento de que estariam alcoolizadas e teriam derrapado para a faixa de rolamento do Recorrente, não encontra amparo probatório suficiente para romper o nexo causal estabelecido entre a conduta do Recorrente e os resultados lesivos.

No Direito Penal brasileiro, vigora o princípio da independência das culpas, sendo vedada a compensação de condutas negligentes. A eventual concorrência da vítima para o resultado não elide a responsabilidade penal do agente que, atuando com imprudência, contribui de forma determinante para o evento danoso. O nexo causal somente seria interrompido na hipótese de causa absolutamente independente, o que manifestamente não ocorre nos presentes autos. Nestes termos, cito julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. COMPENSAÇÃO DE CULPAS. IMPOSSIBILIDADE . IMPRUDÊNCIA. NEGATIVA DE AUTORIA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. REVOLVIMENTO PROBATÓRIO . INVIABILIDADE. I - "O argumento do acórdão ora impugnado - de que 'não se admite a 'compensação de culpas' no direito penal' - vai ao encontro da jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual, 'no crime de homicídio culposo ocorrido em acidente de veículo automotor, a culpa concorrente ou o incremento do risco provocado pela vítima não exclui a responsabilidade penal do acusado, pois, na esfera penal não há compensação de culpas entre agente e vítima'" ( AgRg no HC n. 808.996/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023 .) II - In casu, destacou o Tribunal local que "restou patentemente comprovado nos autos, principalmente por meio das provas periciais colhidas, que o réu teve culpa na produção do resultado (morte) no caso, ao invadir a contramão de direção e colidir com o veículo conduzido pela vítima, que vinha na direção oposta", concluindo que "o réu agiu com verdadeira imprudência na condução de seu veículo automotor ao se deslocar à contramão de direção, especialmente considerando que o acidente ocorreu no período matutino, em boas condições climáticas e pista seca, conforme conclui a própria perícia defensiva".III - Inviável, na presente via, ir de encontro à fundamentação esposada pelo Tribunal de origem, uma vez que, por óbvio, demandaria o revolvimento das provas colhidas naquela instância, procedimento esse, como se sabe, obstado pelo enunciado da Súmula n. 7/STJ.Precedentes .IV - Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2257811 MG 2022/0378554-7, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 15/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2023)

Acrescente-se que a eventual ingestão de bebida alcoólica pelas vítimas, fato que, ademais, não foi periciado nem comprovado nos autos por meio idôneo, não afasta automaticamente a responsabilidade penal do condutor que, naquelas mesmas circunstâncias, também contribuiu decisivamente para o resultado ao invadir a contramão. A própria vítima sobrevivente declarou não se lembrar com precisão da dinâmica dos fatos, o que evidencia que a versão defensiva carece de suporte probatório eficaz.

DA AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO COMO ELEMENTO DE IMPRUDÊNCIA

A condução de veículo automotor sem a devida habilitação não é mera irregularidade administrativa dissociada do evento criminoso. Ao contrário, constitui elemento demonstrativo de imperícia e imprudência, porquanto evidencia que o Recorrente assumiu a direção de veículo sem ter sido submetido ao processo de formação e avaliação técnica e psicológica exigidos pelo ordenamento jurídico para que alguém possa conduzir com segurança. O próprio Recorrente confirmou, em sede policial, que dirigia desde os 18 anos sem nunca ter obtido habilitação. Essa circunstância reforça a violação ao dever objetivo de cuidado que caracteriza a culpa, pois evidencia ausência de qualificação técnica para reagir adequadamente a situações inesperadas na via pública.

Conforme orientação jurisprudencial já consolidada, havendo elementos probatórios a indicar que o agente conduzia veículo automotor sem habilitação e os depoimentos situam o veículo na contramão de direção, resta configurada a violação ao dever objetivo de cuidado, com a consequente subsunção da conduta ao tipo culposo previsto no art. 302 do CTB.

A tentativa de cindir a ausência de habilitação do nexo causal não prospera. Embora seja correto afirmar que o crime culposo não admite responsabilidade objetiva, também é verdade que a condução sem habilitação, somada à invasão da contramão de madrugada, evidencia a violação do dever de cuidado que caracteriza a imprudência e a imperícia, elementos estruturantes do tipo culposo.

Assim, a condenação pelo crime do art. 302, § 1º, c/c art. 70, e art. 303, § 1º, c/c art. 70, todos do Código de Trânsito Brasileiro e Código Penal, deve ser integralmente mantida.

IV.

DA DOSIMETRIA DA PENA

A sentença condenou o Recorrente pelos crimes de homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, em concurso formal, fixando a pena definitiva em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de detenção, em regime inicial aberto, com substituição por duas penas restritivas de direitos.

A dosimetria aplicada pelo Juízo a quo observou rigorosamente os critérios do art. 68 do Código Penal. Na primeira fase, todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP foram valoradas favoravelmente ao Recorrente, fixando-se a pena-base no mínimo legal para ambos os delitos (2 anos para o homicídio culposo e 6 meses para a lesão corporal culposa), o que se mostra adequado. Na segunda fase, reconhecida a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP), a pena foi corretamente mantida nos mínimos legais, em observância à Súmula 231 do STJ. Na terceira fase, aplicou-se o aumento mínimo de 1/6 (um sexto) pelo concurso formal de crimes (art. 70 do CP), resultando na pena total de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de detenção, o que se afigura proporcional.

O regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos igualmente atendem aos requisitos dos arts. 33, § 2º, "c", e 44 do Código Penal, sendo adequados ao caso concreto. A dosimetria, portanto, deve ser inteiramente mantida.

V.

DO PREQUESTIONAMENTO

Em respeito ao dever de fundamentação previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal e ao art. 315, § 2º, VI, do Código de Processo Penal, registra-se expressamente que: o art. 5º, LVII, da CF, relativo à presunção de inocência, foi superado pela existência de prova judicial robusta quanto à autoria e à materialidade delitiva; o art. 155, caput, do CPP foi observado, pois a condenação lastreou-se, primordialmente, nos depoimentos colhidos sob o contraditório judicial, corroborados pelos documentos de prova; o art. 386, VII, do CPP foi considerado e afastado diante da suficiência probatória apurada; e o art. 93, IX, da CF foi cumprido com a análise fundamentada de todas as teses recursais apresentadas.

VI. DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e NEGO PROVIMENTO ao apelo defensivo, mantendo integralmente a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 09/06/2026